Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DEFESA DA POSSE E DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTROS CONDOMINIAIS. TITULARIDADE DO BEM. EMISSÃO DE BOLETOS. IMPOSIÇÃO POR SENTENÇA. ALCANCE SUBJETIVO LIMITADO. LIDE INCIDENTAL. OBJETO. NULIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. EMBARGANTE. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTO. IMÓVEL OBJETO DA LIDE ANTECEDENTE. DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. PRETENSÃO. INSERÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. QUALIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. DIRECIONAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. VIA ADEQUADA. RECURSOS PRÓPRIOS OU AÇÃO ANULATÓRIA, QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSTULAÇÃO INSTRUMENTALMENTE INADEQUADA (CPC, ARTS. 109 E 674). ALCANCE RESTRITO. MODULAÇÃO LEGAL SEGUNDO O PROCEDIMENTO AO QUAL SUJEITA A LIDE INCIDENTAL. INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
4. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo, é afetado pelo nele decidido que poderá resultar em desprovimento da posse e propriedade que exercita sobre coisa inserida no litígio que lhe é estranho, não encerrando instrumento adequado para terceiro estranho à relação processual originária manifestar inconformismo com a sentença que a resolvera, ainda que fundada a irresignação na subsistência de error in procedendo, máxime diante de instrumentos processuais próprios ao fim perseguido.
5. A querela nullitatis insanabilis consubstancia instrumento processual adequado para, destinado a ilidir o título judicial, desconstituir sentença que, conquanto tornada intangível ante o aperfeiçoamento da coisa julgada, emergira de processo maculado por vício insanável transcendente ao alcance da ação rescisória (vícios transrescisórios), por ter transitado à margem do devido processo legal, notadamente se o pretendido pela parte é a nulificação dos atos processuais praticados anteriormente à sua integração na lide, por falta de citação, tendo em vista reputar-se litisconsorte passivo necessário.
6. A constatação de que a ação de embargos de terceiro não se encontra respaldada por ato efetivamente direcionado a afetar a posse ou os direitos aquisitivos invocados pelo embargante, mas por formulação cujo equacionamento deve ser ultimado no ambiente de recursos próprios ou ação anulatória, porquanto o visado transcende a simples coibição de ato turbativo derivado de decisão judicial formada em processo estranho ao demandante, enseja a certeza de que a inicial incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte autora, provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua inutilidade, porquanto a ação incidental elegida não é a indicada àquele que, afirmando ser litisconsorte passivo necessário, formula pretensão pela anulação dos atos processuais pretéritos e sua inserção no ambiente da ação principal, incursionando a postulação por situação de impropriedade da via eleita para perseguição da prestação almejada (CPC, art. 485, incisos IV e VI).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.